Tribunal: TJDFT
Processo: 0718868-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE LÍQUIDA E ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença nos próprios autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, determinando o ajuizamento de demanda autônoma para a fase executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside na possibilidade de instauração do cumprimento de sentença nos autos principais, mesmo diante da existência de parcela ilíquida no título judicial, cuja apuração depende de liquidação.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 509, §1o, do CPC, é facultado ao credor promover simultaneamente a execução da parte líquida da sentença e a liquidação da parte ilíquida em autos apartados.
4. No caso concreto, a sentença contém parcela ilíquida referente à partilha de valores despendidos com construção, o que justifica a necessidade de liquidação prévia.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.